Tribunal: TJMT
Processo: 0013886-47.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013886-47.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (EMBARGADO), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (EMBARGANTE), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), JOSE MARIO FARAONI MAGALHAES - CPF: 258.162.818-95 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (EMBARGANTE), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento a Apelação.

Os embargantes apontam omissão no aresto sobre a ocorrência de prescrição da
obrigação
de pagar a hipoteca
e que, diante disso,
é indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não deu causa à constrição.

Afirmam que “
os Embargados apenas ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer - processo no 1006893- 18.2018.8.26.0597, com intuito de cobrar o pagamento da hipoteca contraída com o Banco Amazônia S/A, em 01 de novembro de 2018, permanecendo por mais de 12 (doze) anos inertes
”.

Manifestação dos embargados no Id.
230294158
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes
se insurgem contra sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
afirmando que a obrigação de quitar o contrato de financiamento já estava pre
s
crita,
pois
v
enceu em 12-9-2006 e
o prazo aplicável era o decenal
(art. 205 do CC).

Sobre a
responsabilidade do embargado
,
constou o seguinte no aresto
:

O apelado Banco da Amazônia ajuizou em 1999 a Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000256-85.1999.8.11.0004 contra os também apelados José Carlos e Thais visando o recebimento do valor devido nas
CRPHs
1067940013-0 e 067-96-0015/9, em que se constituiu hipotecas cedulares da Fazenda Santa Olivia, matrículas 40.779 e 40.780, ambas no CRI de Barra do Garças (Id. 213479282, pág. 32).

No curso da demanda, em 2005, os agravantes (Marcelo e Juliana) firmaram com José Carlos e Thais contrato de permuta nos quais lhes foram dados os imóveis acima referidos (com matrículas 40.779 e 40.780 do CRI de Barra do Garças), em troca de quatro imóveis urbanos.

Em 2018 os apelantes opuseram estes Embargos de Terceiro.

Em 13-9-2023 a Execução foi extinta ante o reconhecimento de satisfação do débito e estes Embargos por perda superveniente do interesse processual.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Neste caso, como destacado pelos apelados nas contrarrazões, ao receberem os imóveis em permuta os ora agravantes tinham ciência da hipoteca, pois essa ressalva constou expressamente no ajuste.

Por outro lado, também ficou consignada a responsabilidade dos agravados de quitar a dívida até 12-9-2006, o que não foi cumprido.

Confira-se (Id. 213479282, pág. 37):

Desse modo, com o descumprimento contratual os apelados José Carlos e Thais deram causa a estes Embargos de Terceiro, visto que diante do seu inadimplemento perante o Banco, deu-se prosseguimento ao procedimento expropriatório.
”.

Como se vê,
é evidente que os embargantes deram causa à propositura da demanda
, o que faz incidir o entendimento da Súmula 303 do CPC e eventual prescrição da obrigação contratual não
seria
sufici
ente para afastar essa situação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o
resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento
em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024